Tribunal: TRF3
Processo: 5097860-27.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
128/261)

5097860-27.2024.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5097860-27.2024.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ANTONIO MUNIZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLORISVALDO ANTONIO BALDAN - SP48523-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO APARECIDO BALDAN - SP58417-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação determinado pelo STJ, deu provimento a agravo da parte autora para conceder aposentadoria híbrida por idade, com reafirmação da DER em 16.09.2011.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 995 do STJ, especialmente no tocante à condenação em honorários advocatícios, ao argumento de ausência de resistência ao pedido.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 995 do STJ, especialmente no que se refere ao cabimento de honorários advocatícios em hipótese de reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou a matéria e concluiu pela fixação de honorários, pois o benefício somente foi concedido mediante provimento jurisdicional.

Nos termos do Tema 995 do STJ, a exclusão de honorários exige o reconhecimento do pedido pelo INSS, o que não ocorreu no caso.

O inconformismo do embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia sobre honorários advocatícios. 2. São devidos honorários de sucumbência quando a concessão do benefício previdenciário depende de provimento jurisdicional, ainda que haja reafirmação da DER.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5097860-27.2024.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: ANTONIO MUNIZ

ADVOGADO do(a) APELANTE: FLORISVALDO ANTONIO BALDAN - SP48523-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO APARECIDO BALDAN - SP58417-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, em sede de reapreciação determinada pelo STJ, deu provimento ao agravo interposto pela parte autora, para conceder o benefício de aposentadoria híbrida por idade.

Em suas razões recursais, alega o embargante que o acórdão embargado é omisso quanto a aplicação do entendimento firmado no Tema 995 do STJ, no tocante à condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, entende que por não ter havido resistência do INSS ao acolhimento do pedido de reafirmação da DER, não são devidos honorários de sucumbência.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Conforme restou consignado, foi concedido o benefício de aposentadoria híbrida por idade à parte autora, com possiblidade de reafirmação da DER em 16/09/2011, data posterior à citação.

Todavia, o embargante sustenta que a decisão monocrática deixou de aplicar a íntegra do decidido no Tema 995 do STJ, pugnando pela reforma de decisão quanto aos honorários de sucumbência. Confira-se a ementa do julgado supramencionado:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever do julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir.

2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual.

3. A reafirmação da DER (data de entrada do requerimento administrativo), objeto do presente recurso, é um fenômeno típico do direito previdenciário e também do direito processual civil previdenciário. Ocorre quando se reconhece o benefício por fato superveniente ao requerimento, fixando-se a data de início do benefício para o momento do adimplemento dos requisitos legais do benefício previdenciário.

4. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

5. No tocante aos honorários de advogado sucumbenciais, descabe sua fixação, quando o INSS reconhecer a procedência do pedido à luz do fato novo.

6. Recurso especial conhecido e provido, para anular o acórdão proferido em embargos de declaração, determinando ao Tribunal a quo um novo julgamento do recurso, admitindo-se a reafirmação da DER.

(STJ, REsp n. 1.727.069/SP, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro Campell Marques, Julgamento em 23.10.2018, DJe 02.12.2019).

Assim, conforme entendimento do Tema 995 do STJ, só não seria devido honorários sucumbenciais se o INSS reconhecesse a procedência do pedido, o que não ocorreu no presente caso, haja vista que o benefício dependeu de provimento jurisdicional para ser concedido, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência.

De fato, o acórdão impugnado apreciou devidamente o pedido. Assim sendo, qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. REAFIRMAÇÃO DA DER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação determinado pelo STJ, deu provimento a agravo da parte autora para conceder aposentadoria híbrida por idade, com reafirmação da DER em 16.09.2011.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 995 do STJ, especialmente no tocante à condenação em honorários advocatícios, ao argumento de ausência de resistência ao pedido.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 995 do STJ, especialmente no que se refere ao cabimento de honorários advocatícios em hipótese de reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou a matéria e concluiu pela fixação de honorários, pois o benefício somente foi concedido mediante provimento jurisdicional.

Nos termos do Tema 995 do STJ, a exclusão de honorários exige o reconhecimento do pedido pelo INSS, o que não ocorreu no caso.

O inconformismo do embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a controvérsia sobre honorários advocatícios. 2. São devidos honorários de sucumbência quando a concessão do benefício previdenciário depende de provimento jurisdicional, ainda que haja reafirmação da DER.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão